Tribunal: TJSP
Processo: 2131034-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE DE OFERECER CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE À AGRAVADA SEM, CONTUDO, VINCULAÇÃO DE PREÇO. JULGADO QUE NADA DETERMINOU NESSE SENTIDO. RECURSO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão transitada em julgado que determinou que a agravante ofereça à agravada novo contrato de plano de saúde sem a contagem de novas carências

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE DE OFERECER CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE À AGRAVADA SEM, CONTUDO, VINCULAÇÃO DE PREÇO. JULGADO QUE NADA DETERMINOU NESSE SENTIDO. RECURSO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão transitada em julgado que determinou que a agravante ofereça à agravada novo contrato de plano de saúde sem a contagem de novas carências e nas mesmas condições assistenciais do ajuste anterior. Preço. Julgado que nada estipulou sobre a questão. Resolução do Consu no 19/1999 que não prevê manutenção do valor das mensalidades.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131034-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante UNIMED
SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada ANGELITA
SENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131034-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17.043
2
Agravo de Instrumento no 2131034-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Roque (2a Vara Cível)
Agravado: Unimed São Roque Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Angelita Sena da Silva
Voto no 17.043
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE DE
OFERECER CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE À
AGRAVADA SEM, CONTUDO, VINCULAÇÃO DE
PREÇO. JULGADO QUE NADA DETERMINOU
NESSE SENTIDO. RECURSO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão transitada em
julgado que determinou que a agravante ofereça à
agravada novo contrato de plano de saúde sem a
contagem de novas carências e nas mesmas condições
assistenciais do ajuste anterior. Preço. Julgado que nada
estipulou sobre a questão. Resolução do Consu no 19/1999
que não prevê manutenção do valor das mensalidades.
Recurso provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença que determinou o cumprimento da obrigação
nos termos do quanto reclamado pela agravada. Alegou, em síntese, que a
obrigação imposta está fora dos limites do título executivo judicial; que não
constou do título executivo a obrigação de manter o valor do antigo contrato;
que apenas foi liberada a agravada de cumprir novas carências; e que procede
sua pretensão recursal.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada apresentou
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131034-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17.043
3
A decisão impugnada tem o seguinte teor, no que
interessa ao recurso:
“Vistos.
1.
Diante
da
manifestação
da
parte
exequente de fls.67/68, nos termos dos arts. 513,
§2o, I e 536, ambos do CPC, intime-se a parte
executada, por seu advogado constituído, para
que cumpra a obrigação estipulada, nos exatos
termos fixados pelo venerando acórdão do E
TJSP, no prazo de 30 dias a contar da sua
intimação, sobre a presente determinação.
2. De acordo com o art. 537 do Código de
Processo Civil, fixo a multa diária de R$200,00
(duzentos reais) para o caso de não cumprimento
espontâneo da obrigação no prazo assinalado,
limitada a R$50.000,00.
(...)”
Com efeito, determinado o cumprimento do acordão
transitado em julgado e que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial da recorrida, cabia à agravante oferecer à parte novo contrato de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131034-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17.043
4
de saúde sem a contagem de novos prazos de carência e com as mesmas
coberturas assistenciais daquele ajuste que vigia enquanto a recorrida
trabalhava para a antiga empregadora.
Em relação ao preço do ajuste, não há como se
determinar que a recorrente pratique aqueles que cobrava no contrato
anterior. Além de se tratar de contrato coletivo, no qual o risco é diluído entre
a massa de participantes, a Resolução do CONSU no 19/1999, mencionada na
decisão executada, assim não prevê.
Por isso constou no acórdão executado, que deu parcial
provimento ao recurso da ora agravada: “Portanto, regulamentando a lei
dos planos de saúde, o órgão administrativo competente definiu que o
beneficiário do plano coletivo tem direito a ser mantido em ajuste
individual em caso de rescisão daquele contrato, sem cumprimento de
novas carências. Daí por que entendo que a sentença merece parcial
reparo para que seja imposta à ré a obrigação de oferecer à autora novo
contrato, de modalidade individual, nos termos referidos”.
A jurisprudência do Tribunal tem assim definido:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL PELA EMPREGADORA. MIGRAÇÃO DOS SEGURADOS.
Sentença de procedência, condenando a ré a manter o plano de saúde do
autor e seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, por tempo
indeterminado. Irresignação da ré. Migração do plano coletivo para
individual. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo possível.
Inteligência do artigo 13, § único, da Lei no 9.656/1998. Migração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131034-69.2020.8.26.0000 -Voto no 17.043
5
plano individual ou familiar, nos termos da Resolução CONSU no 19/1999,
o que leva à possibilidade de alteração do preço. Sentença reformada em
parte, afastada a manutenção do plano coletivo ao autor, mas determinando
que a ré forneça migração para plano individual/familiar, pela portabilidade
especial. A tutela antecipada deve ser mantida até o cumprimento de tal
obrigação pela ré. Recurso parcialmente provido” (Ap. n.
1018538-88.2019.8.26.0602, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 02.06.2020
grifo nosso).
Portanto, é de se reformada a decisão para que seja
afastada a obrigação imposta à agravante no sentido de obedecer os valores
praticados no contrato coletivo extinto.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR